Tribunal: TJMT
Processo: 1016086-80.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016086-80.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AUTOR), CARVALHO CAMBRAIA ADMINISTRACAO E PROMOCOES IMOBILIARIAS SS LTDA - CNPJ: 03.885.936/0001-35 (REU), SOCIL SOCIEDADE DE COMERCIO IMOBILIARIO LIMITADA - CNPJ: 03.899.010/0001-07 (REU), ROSINHA DOS SANTOS ZVETZ - CPF: 593.443.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR PERCENTUAL – ART. 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA QUE APLICOU A EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SITUAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS NA DATA DA SENTENÇA RESCINDENDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA – DEPÓSITO RTEVERTIDO EM FAVOR DA PARTE RÉ – REVELIA – POUCA IMPORTÂNCIA JURÍDICA – OBEDIÊNCIA A NORMA LEGAL.

(1) - Se a interpretação jurisprudencial era controvertida nos Tribunais à época da prolação do ato sentencial e, neste viés, o magistrado aplicou a equidade para condenação em verba de sucumbência relativa a honorários, não pode esta situação ser revista em sede de ação rescisória, tratando-se de inequívoco sucedâneo recursal devendo, neste viés, obediência a coisa julgada e a segurança jurídica.

(2) – Vencida na ação, a consequência, na dicção do art. 968, inciso II do CPC, se unânime, o deposito prévio se transforma em multa em favor da parte requerida. Por imposição legal, independente de contestar a ação já que não reside revelia em sede de ação rescisória e não se confunde com honorários, esta última cabendo exclusivamente ao advogado, não se misturando entre si.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma.

DENISE RODEGUER ingressou neste sodalício com AÇÃO RESCISORIA em face de CARVALHO CAMBRAIA ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇOES IMOBILIÁRIAS SS LTDA-ME e SOCIL – SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA, todos identificados nos autos. Dirige a pretensão contra sentença transitada em julgado nos autos da ação de adjudicação compulsória de número 1008997-02.2019.8.11.003, que tramitou perante a 2ª. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. Pela sentença recorrida a AUTORA foi condenada a outorgar escritura definitiva (obrigação de fazer) no prazo de 30, (trinta), dias. Determinou na parte dispositiva da sentença cuja rescisão pretende, caso vencido o prazo, como título para transcrição definitiva no Registro de Imóveis correspondente, nos termos do artigo 16, § 2º, do Decreto-Lei 58/1937. Condenou a ora autora ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A pretensão rescisória diz respeito ao fato de que na condenação imposta, pagamento de honorários, registrou desatendimento ao comando legal prescrito pelo artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil. Almeja a advogada/autora, violação de comando legal, ao atribuir os honorários por equidade (R$ 2.000,00) e, por consequência, almeja a modificação da sentença neste aspecto. Único ponto vertido em seda da presente ação. Citados, os requeridos não contestaram a ação.

São revéis.

É o necessário.

Publicar pauta para julgamento perante a 1ª. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Provado.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Os princípios formais para o ingresso da presente ação estão presentes. Materializada que a ação foi proposta dentro do decêndio legal. De outro lado, reside o pagamento dos custos processuais e do deposito prévio a que alude o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Deve em sequência ser mencionado que, em sede de ação rescisória e cuja pretensão e rescindir sentença com transito em julgado, deve a parte autora preencher os requisitos legais e, neste contexto, o fato de a parte requerida ser revel é de somenos importância jurídica em relação ao desate meritório e as consequências derivadas, em especial a cominação prescrita pelo inciso II, do artigo 968 do CPC, ficando aqui o registro inicial.

O mérito desta ação diz respeito que, segundo o alegado, reside violação de preceito legal quando o magistrado, ao prolatar a sentença, processo mencionado no relatório, aplicou a regra da equidade (§ 8º, artigo 85, CPC), quando, o correto deveria ser percentual (§ 2º, artigo 85, do CPC), sendo este o limite da demanda proposta para modificar a decisão rescindenda.

A questão em si, a solução desta pretensão não guarda dose de complexidade, em face dos entendimentos que norteiam a questão, à salientar que, segundo o alegado, para constitui r seu direito (art.373, inciso I, CPC), arrimou a autora no que está consubstanciado pelo inciso V, do artigo 965, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sentença cuja rescisão pretende a autora foi firmada pelo magistrado JORGE IAFELICE DOS SANTOS em data de 06/04/2021.

A pretensão inicial está ancorada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – violar manifestamente norma jurídica. Neste viés, não basta violar e sim que esta violação seja flagrante e manifesta.

Afirma que dicção do que estabelece o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

No caso em apreço, embora trazendo a colação ementa desta turma a respeito do assunto, consolidada quando do julgamento da ação rescisória número 1007871-23.2019.8.11.0000, cujo relator foi o eminente Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS e assim consignado: ‘No caso dos autos o valor da causa foi corrigido para R$ 633.076,43 (seiscentos e trinta e três mil setenta e seis reais e quarenta e três centavos), de forma que não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico, e, nem se causa de valor muito baixo, razão pela qual não descabe a aplicação de fixação de honorários por equidade’. (sic), não vejo como apascentar o pleito inicial.

Isto porque, em homenagem a coisa julgada e a manutenção da segurança jurídica, a ação rescisória, com supedâneo no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, impõe necessidade de manifesta violação de norma legal e, neste viés, a autora, em ajuizando a pretensão ancorou seu pedido no tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que teve como suporte de precedentes os Recursos Especiais números 1906618, 1850512, 187883 e 1906623.

Este julgamento foi concluído pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no dia 16/03/2022, pondo uma pá de cal nas divergências que ate então existiam.

Deve ser visto que, ainda junto ao colendo STJ, antes do término do julgamento do tema 1.076, a questão desta situação era ate controvertida junto ao próprio tribunal. Determinada parte de aquele colendo Tribunal, registrava tratar-se de normas de interpretação relativa, situação que, somente estancado em data de 23/03/22, não alcança situações pretéritas já que, como frisado, a sentença esta datada de 06/04/2021. Indiscutível no caso fiel obediência a coisa julgada estampada no artigo 5º, XXXVI da Carta Constitucional e, neste mesmo sentido a segurança jurídica. No Estado Democrático do Direito, o princípio da segurança jurídica está estampado no citado diploma constitucional e se converge na garantia e certeza da estabilidade das relações jurídicas, nesta incluindo o ato sentencial jurisdicional. É por isso mesmo que para propor ação rescisória, os mandamentos legais devem ser cumpridos à risca e sem interpretações flexíveis sob pena de admitir esta ação extraordinária em verdadeiro sucedâneo recursal.

Como é do conhecimento, a viabilidade da ação rescisória por ofensa literal de disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica e, deste que o posicionamento jurisprudencial, em face da norma, ser controvertida na interpretação dos Tribunais, quando da data da prolação da sentença, não dá azo ao ingresso da ação rescisória, penitenciando meu erro quando, preteritamente, se participei daquele julgamento, entendi de forma diversa na qualidade de vogal.

O que se constata, na espécie, é que com a edição do Tema 1076 do STJ, pretende a autora reviver aspectos diversos em relação as exigências materiais para a formalização da ação rescisória, pretendo reviver, via ação rescisória, um novo julgamento. E, neste viés, em homenagem ao principio constitucional de obediência à coisa julgada e a segurança jurídica, não mais se apresenta possível nova discussão sob o tema.

Situação uníssona junto ao Pretório Excelso.

'In casu, incide a
Súmula 343
deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional (
RE 590.809
, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014).' [
AR 1.415 AgR-segundo
, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-4-2015, DJE 79 de 29-4-2015.]

'Ação rescisória - Violação a literal dispositivo de lei - interpretação - divergência - negativa de seguimento. Envolvida norma de interpretação controvertida, incabível é a rescisória -
Verbete 343
da súmula do Supremo.'
[
AR 2.435 AgR
, rel. min. Marco Aurélio, 1ª T, j. 25-8-2015, DJE 186 de 10-9-2015.]

De resto, foi editada a SUMULA 343/STF.

‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.

Com os fragmentos acima, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO RESCISÓRIA e reverto o depósito prévio em favor da requerida. Sem sucumbência em face de a mesma ser revel. Mas a reversão do depósito é expediente conseqüencial da improcedência, independente de comparecimento ou não da parte requerida no processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023